Tribunal: TJMT
Processo: 1009454-77.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009454-77.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Reforma]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), SEBASTIAO BEATRES DE ALMEIDA - CPF: 486.687.701-44 (AGRAVANTE), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE PROVENTOS COM PEDIDO DE LIMINAR - TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO - AUSENCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1-Considerando que a penalidade de exclusão do Agravante das fileiras da Policia Militar e, consequentemente, da folha de pagamento, foi imposta por decisão do Conselho Disciplinar, através de regular Processo Administrativo no qual lhe foi garantido o contraditório e a ampla defesa, não se pode considerar ilegítima a penalidade imposta, sem maior aprofundamento e confronto de provas.

2- Não restando demonstrado, em segura medida, a verossimilhança do direito postulado na demanda somada a ausência de demonstração efetiva de dano irreparável a tutela não deve ser antecipada.

3- Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SEBASTIÃO BEATRES DE ALMEIDA contra decisão proferida em pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação Ordinária no 1022396-18.2018.811.0041 indeferiu a liminar, cujo pedido era a suspensão dos os efeitos do ato administrativo (Portaria no 364/QCG/DGP de 14 de outubro de 2011) que culminou na cassação da aposentadoria, bem como a determinação do restabelecimento imediato dos proventos de aposentadoria do Requerente.

Afirma inocorrência de prescrição por problemas de alienação mental.

Argumenta a existência de ato jurídico perfeito e direito adquirido.

Desta forma, requer a atribuição dos efeitos da tutela para que seja deferida a liminar pleiteada na exordial da ação ordinária com o escopo de restabelecimento de aposentadoria.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 3661388).

Contrarrazões (id. 7617874).

A Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 7927350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SEBASTIÃO BEATRES DE ALMEIDA contra decisão proferida em pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação Ordinária no 1022396-18.2018.811.0041 indeferiu a liminar, cujo pedido era a suspensão dos os efeitos do ato administrativo (Portaria no 364/QCG/DGP de 14 de outubro de 2011) que culminou na cassação da aposentadoria, bem como a determinação do restabelecimento imediato dos proventos de aposentadoria do Requerente
.

O Magistrado singular indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos:

“...
Analisando os argumentos despendidos pelo autor, com a documentação trazida aos autos, verifico não ser possível o acolhimento do pedido de antecipação de tutela por entender ausente a fumaça do bom direito e o perigo da demora.

É notável que o ato administrativo atacado, qual seja a exclusão do autor dos quadros da Polícia Militar, se deu em 14/10/11 e só em 23/07/18 esta ação de restituição de proventos foi protocolada, portanto, há quase 7 (sete) anos do mesmo. Assim, não há que se falar em perigo da demora, uma vez que o Requerente quedou-se inerte diante da situação fática por grande lapso de tempo.

Neste sentido vale lembrar que, em regra, o prazo prescricional das ações propostas contra a Fazenda Pública é regulado pelo art. 1o do Decreto Federal no 20.910/32, segundo o qual “todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, prescrevem em 5 anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Embora o autor levante a tese de inocorrência da prescrição por se tratar de “pessoa com deficiência”, tenho que o mesmo não se desincumbiu do ônus de provar esta condição, nem tampouco o início dela, para fins de demonstração da não ocorrência da prescrição. Ademais, a legislação que o autor traz como argumento (Lei 13.146/2015) ao seu pleito não era vigente ao tempo do ato administrativo atacado.

Ademais, percebo que o autor não juntou qualquer prova que demonstre ato ilícito por parte da Administração Pública.

Além disso, o autor não demonstrou o perigo da demora, tendo em vista ser plenamente possível o normal prosseguimento do feito, obedecidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, sem que haja prejuízos ao resultado útil da ação.

Diante disso, a prova pré-constituída se mostra insuficiente a ensejar a relevância do direito invocado, tornando impossível averiguar, neste momento de cognição não exauriente, a existência de Direito para o autor e de obrigação para o Estado de Mato Grosso.

Ademais, não cabe ao Judiciário a análise do mérito dos atos administrativos, somente o exame da sua legalidade, não podendo este Juízo atuar em substituição aos agentes públicos que integram o Poder Executivo.

Necessária se faz a instrução processual e o contraditório a fim de comprovar ou não a ilegalidade do ato em questão. Não seria razoável inversão do rito neste momento, uma vez que necessária a manifestação das partes e a produção de provas.

A tutela antecipada possui caráter excepcional e sua concessão está condicionada à efetiva demonstração de probabilidade do direito da parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se vislumbra no caso em tela.

Assim, não vislumbro a existência da relevância necessária ao acolhimento do pedido de tutela antecipada do autor.

Isso posto,
INDEFIRO
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela ante a ausência dos pressupostos exigidos pelo artigo 300 e seguintes do CPC
...”

Nesse aspecto cumpre averiguar em sede recursal, apenas a presença ou não, dos requisitos legais autorizadores da medida perseguida pelo Agravante.

Saliente-se que para o deferimento da tutela antecipada é imprescindível que se faça presente a verossimilhança das alegações tecidas pelo autor do pedido, e que haja probabilidade de dano de difícil ou incerta reparação, bem como que seja possível a reversibilidade do provimento jurisdicional, entre outros requisitos.

É o que prescreve o artigo 273, do Código de Processo Civil:

“Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e: I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. § 1o Na decisão que antecipar a tutela, o juiz indicará, de modo claro e preciso, as razões do seu convencimento. § 2o Não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. (...)”

O agravante enfatiza que a verba é de caráter alimentar sustentando ainda que contribuiu para previdência durante 20 anos e não existe previsão legal que ampare a pena aplicada de cassação de aposentadoria.

Todavia, tenho que, na espécie, analisando os mencionados requisitos necessários a concessão da tutela não resultaram suficientemente demonstrados pelo Agravante pois, pela análise dos fatos e documentos encartados, este foi excluído por Decisão do Conselho Disciplinar, realizado mediante processo administrado em que foi garantido o contraditório, pautando a decisão com base no
art. 2o, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c” da Lei n. 3.800/1979
,
dessa forma, em primeira análise revela-se legitima a pena aplicada.

Desta forma, examinando os autos nesta esquadra processual, não verifico a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela antecipada, arrolados no caput do artigo 273 do Código de Processo Civil.

A meu sentir, os fatos não se mostram incontroversos ao ponto de autenticar a probabilidade necessária para antecipar o mérito pretendido na ação, pois para concessão da tutela requerida, necessário se faz a demonstração de indícios veementes da lesão ao direito mediante prova inequívoca dos fatos de modo que se convença da verossimilhança da alegação, conforme preceitua o art. 273, caput do CPC.

Nessa linha segue a jurisprudência desta E. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - PENSÃO POR MORTE - DIREITO ATÉ A MAIORIDADE CIVIL - LEI COMPLEMENTAR
197
/2004 - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DO PERIGO DE DEMORA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Os fatos não se mostram suficientemente incontroversos ao ponto de autenticar a verossimilhança necessária para antecipar o mérito pretendido nesta ação, uma vez que A LC no
197
/2004 prevê que são beneficiários da pensão temporária os filhos até que atinjam a maioridade civil ou se inválidos, enquanto durar a invalidez. Não restou comprovado o alegado risco de ver comprometida a sobrevivência da recorrente em caso de cessação do recebimento da pensão. Por outro lado, sobeja evidente a irreversibilidade da medida antecipatória, caso o resultado da ação venha a ser contrário à pretensão, o que desautoriza a reforma da decisão que negou a tutela antecipada. (Agravo de Instrumento no 32875/2010, Quarta Câmara Cível, Des. Clarice Claudino da Silva, DJ 22-06-2010).

De igual modo, não vislumbro em favor do Agravante situação de perigo ou a probabilidade da ocorrência de dano irreparável ou de incerta reparação se não lhe for assegurado o pagamento das verbas desde logo.

Deve-se ponderar que, se ao final a demanda for julgada procedente, a verba perseguida será concedida. Nesse aspecto, o pedido do Agravante implica perigo na irreversibilidade do procedimento antecipado.

Nesse sentido já houve pronunciamento deste e. Tribunal de Justiça:

“ MANDADO DE SEGURANÇA - POLICIAL MILITAR - SOLDADO INATIVO - RESERVA REMUNERADA - CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO À PENA DE 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO - DECISÃO DO CONSELHO DE DISCIPLINA - RECONHECIMENTO DA INCAPACIDADE PARA PERMANECER NAS FILEIRAS DA PM/MT E NA SITUAÇÃO DE INATIVIDADE - PERDA DO POSTO E PATENTE - PERCEPÇÃO DE SEUS PROVENTOS - IMPOSSIBILIDADE - ART. 242 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO - ORDEM DENEGADA. A condenação à pena restritiva de liberdade individual superior a 02 (dois) anos transitada em julgado, sujeita a Praça ao Conselho de Disciplina e às penalidades da lei. O militar que se encontra na situação de inatividade especificada como reserva remunerada está sujeito à perda do posto e da patente. A Praça que houver perdido o posto e a patente não tem direito a qualquer remuneração ou indenização, não sendo possível a manutenção de seus proventos. MS, 10059/2008, DRA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 02/09/2008, Data da publicação no DJE 16/10/2008”.

Destarte, apesar dos abalizados fundamentos, trazidos pelo Agravante entendo, não logrou êxito em demonstrar a plausibilidade de seu direito que dê ensejo a reforma da decisão hostilizada.

Eis porque, inobstante o empenho do agravante, persisto no entendimento externado no decisório agravado. Diante da realidade apresentada nos autos, revela-se frágil a pretensão do recorrente, vez que pautada em argumentos insubsistentes e destituída do necessário substrato probatório a colocar dúvida hábil a rechaçar de forma convincente, a conclusão adotada na decisão de piso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão do juízo a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021